Tribunal: TJSP
Processo: 2067234-33.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
r medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19 (ADI no 6.341/DF do Eg. STF). Estudos científicos indicando a importância do distanciamento social. Prevalência do direito à vida e à saúde. Decisões deste Eg. Órgão Especial convalidando as medidas administrativas do Poder Executivo Estadual.
Ordem denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2067234-33.2021.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 02/09/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

02/09/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração por padaria contra o Governador do Estado de São Paulo para retomada de suas atividades a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decretos nos. 64.881/20, 65.545/21 e 65.563/21).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos concretos, como os de natureza proibitiva, os quais atingem diretamente a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração por padaria contra o Governador do Estado de São Paulo para retomada de suas atividades a despeito do isolamento social decretado no Estado (Decretos nos. 64.881/20, 65.545/21 e 65.563/21).
Impetração contra lei em tese. Inocorrência. Súmula no 266 não se aplica a atos normativos de efeitos concretos, como os de natureza proibitiva, os quais atingem diretamente a esfera jurídica de seus destinatários, como no caso dos autos. Precedentes desta Eg. Corte em casos análogos. Orientação aplicável ao writ coletivo. Carência afastada.
Perda de objeto. Inocorrência. Decreto no 65.635/21 instituindo a 'fase de transição' com adoção excepcional de medidas para retomada para o atendimento presencial do público em estabelecimentos não essenciais. Possibilidade de reabertura do estabelecimento da impetrante não enseja perda de objeto. Persiste possibilidade de regressão e questionamento da submissão à norma estadual. Entendimento desta C. Corte.
Afasto as preliminares.
Direito líquido e certo. Ausência. Estabelecimento inobstante localizar-se próximo à Rodovia Presidente Dutra, não se encontra às suas margens, mas sim dentro do Município de Arujá. Tampouco atua no atendimento e prestação de serviços à transportadores de carga. Impõe-se observar nos exatos termos o 'Plano São Paulo'. Legitimidade do exercício da competência normativa e administrativa do Estado para implementar medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19 (ADI no 6.341/DF do Eg. STF). Estudos científicos indicando a importância do distanciamento social. Prevalência do direito à vida e à saúde. Decisões deste Eg. Órgão Especial convalidando as medidas administrativas do Poder Executivo Estadual.
Ordem denegada.